Tribunal: TJES
Processo: 5018249-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018249-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ANTONIO ROSA

COATOR: 2 vara criminal de serra

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018249-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ANTONIO ROSA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: MAX SILAS BALBINO DA COSTA - ES35827

ACÓRDÃO

DIREITO CRIMINAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (LEI MARIA DA PENHA). REINCIDÊNCIA E PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. O Paciente, MARCOS ANTÔNIO ROSA, foi preso em flagrante (20/10/2025) por suposta prática de Violência Psicológica, Ameaça, Desobediência e Direção sem Habilitação, no contexto da Lei Maria da Penha. A prisão em flagrante foi convertida em PRISÃO PREVENTIVA pela autoridade coatora. O Impetrante alegou, em suma, omissão judicial na análise da fiança e desproporcionalidade da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Saber se a decisão que converteu o flagrante em preventiva é nula por omissão na análise do pleito de liberdade provisória ou fiança; e (ii) Saber se a custódia cautelar é desproporcional ou carente de fundamentação idônea, considerando a gravidade concreta dos fatos (uso de facão, ameaça e fuga), o risco de reiteração delitiva (múltiplos registros de violência doméstica) e a periculosidade do Paciente (condenação anterior por Homicídio Qualificado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. OMISSÃO NA ANÁLISE DA FIANÇA SUPERADA PELA PREVENTIVA: A decretação da prisão preventiva, medida de maior rigor cautelar, implicitamente afasta a suficiência de medidas cautelares diversas ou fiança, superando a alegada omissão judicial, visto que o Juízo concluiu pela necessidade da segregação.

4. CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA EM GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA: A prisão preventiva é justificada pela reprovabilidade da conduta e pela periculosidade concreta do Paciente, evidenciada pela reiteração delitiva em crimes da Lei Maria da Penha e pelo histórico criminal (condenação por Homicídio Qualificado), indicando a necessidade de acautelar a ordem pública e proteger a vítima.

5. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS: A gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva demonstram que medidas cautelares diversas da prisão seriam inadequadas e insuficientes para prevenir novas investidas criminosas, tornando irrelevantes as condições pessoais favoráveis do Paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS ANTONIO ROSA,
contra suposto ato coator do MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da Comarca de Cariacica/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, devidamente acostadas a estes autos no

id. 16766346.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 16882866, por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, entendeu pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018249-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ANTONIO ROSA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: MAX SILAS BALBINO DA COSTA - ES35827

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS ANTONIO ROSA,
contra suposto ato coator do MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da Comarca de Cariacica/ES.

A impetrante alega, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva é omissa, por não ter apreciado o pedido de liberdade provisória com ou sem medidas cautelares ou a redução/dispensa da fiança.

Argumenta, ademais, a desproporcionalidade da prisão, diante da natureza dos crimes imputados (Art. 147-B, 147 e 330 do CP, e Art. 309 do CTB) e das condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa).

Pois bem.

1. Da Alegada Omissão Judicial (Liberdade Provisória e Fiança)

O impetrante sustenta que a decisão que converteu o flagrante em preventiva é nula por omissão, uma vez que não apreciou o pedido de dispensa ou redução da fiança, nem o de liberdade provisória.

Entretanto, tal tese não prospera.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica, no sentido de que a decretação da prisão preventiva, que é a medida de maior rigor cautelar, logicamente absorve e torna prescindível a análise pormenorizada da suficiência das medidas cautelares diversas ou da fiança.

O juízo preventivo, ao concluir pela custódia, implicitamente reconhece a inadequação das medidas menos gravosas.

Nesse sentido, a Procuradoria de Justiça Criminal destacou no seu parecer que:

"No mais, não prospera a argumentação defensiva de omissão na análise do pedido de liberdade provisória, uma vez decretada a prisão preventiva, medida de índole manifestamente cautelar e de maior gravidade, restam superadas as discussões atinentes à liberdade provisória ou à imposição de medidas cautelares diversas da prisão...".

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada na presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

2. Da Desproporcionalidade da Prisão Preventiva

A defesa argumenta a desproporcionalidade da prisão com base na natureza dos delitos imputados (crimes de menor potencial ofensivo) e nas condições pessoais favoráveis do Paciente.

O exame atento aos autos demonstra o contrário.

A Magistrada de piso, ao homologar o flagrante e converter a prisão em preventiva, o fez em razão da gravidade concreta dos fatos e do perigo social que a liberdade do paciente representa, com ênfase na garantia da ordem pública.

O decreto preventivo foi justificado pela:

Reprovabilidade dos fatos imputados, que incluem violência psicológica contra a mulher (Art. 147-B, CP, n/f Lei 11.340/06), ameaça contra o filho/vítima (Art. 147, CP), desobediência (Art. 330, CP) e direção sem habilitação (Art. 309, CTB).

Existência de diversos registros criminais anteriores, inclusive por violência doméstica.

Guia de execução criminal ativa.

Os documentos juntados pelo próprio impetrante demonstram que o paciente:

Possui pelo menos 4 (quatro) procedimentos criminais ativos, relacionados à Lei Maria da Penha (Ação Penal e Medidas Protetivas de Urgência).

Possui condenação anterior por Homicídio Qualificado (Art. 121, §2º, do CP), com pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, cuja guia de execução foi recentemente extinta por prescrição em 25/03/2025.

Foi flagrado em conduta de alta periculosidade, pois após ameaçar a vizinha com uma pedra e simular portar uma arma, empreendeu fuga em veículo em alta velocidade, desobedecendo a ordem policial e colocando em risco a vida de três pessoas.

Foi encontrado na posse de um facão com cabo de madeira (reconhecido pela vítima como o objeto usado na ameaça).

Esses fatos (gravidade da conduta, periculosidade e reiteração delitiva) evidenciam, de maneira robusta, a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública e a proteção da integridade física e psicológica das vítimas e da sociedade.

A reiteração delitiva em crimes da Lei Maria da Penha é um fundamento idôneo para a prisão preventiva.

Nesse cenário, as alegadas condições pessoais favoráveis (como residência fixa) são irrelevantes, conforme pacificado na jurisprudência.

Assim, a segregação é medida imperativa e adequada, sendo as medidas cautelares diversas insuficientes, para resguardar a ordem pública e prevenir novas práticas delituosas.

3. Conclusão

Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão atacada. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, que demonstram a periculosidade do paciente e o risco à ordem pública, com base em sua reiteração delitiva em crimes graves, notadamente no contexto de violência doméstica e familiar.

DISPOSITIVO

POSTO ISTO, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO da impetração e DENEGO A ORDEM de
Habeas Corpus
, mantendo a custódia cautelar de MARCOS ANTÔNIO ROSA, nos termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.